Tribunal: TJSP
Processo: 2295058-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de falta de responsabilidade do promitente vendedor do imóvel pelo pagamento dos tributos. Improcedência. Compromisso de venda e compra firmado em 2007. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste. Precedente do Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de falta de responsabilidade do promitente vendedor do imóvel pelo pagamento dos tributos. Improcedência. Compromisso de venda e compra firmado em 2007. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Prescrição. Configuração. Exigibilidade dos tributos a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento. Aplicação do princípio da "actio nata". Demanda proposta quando já decorrido mais de um lustro da constituição definitiva dos créditos tributários. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido.